Tribunal: TJDFT
Processo: 0739655-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739655-68.2020.8.07.0000 Agravante(s) YARA APARECIDA EVANGELISTA DE SOUZA FIGUEREDO Agravado(s) HILLUX COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yara Aparecida Evangelista de Souza Figueiredo contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação monitória, em fase cumprimento de sentença, manejada por Hillux Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda.-ME em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de penhora sobre 5% dos rendimentos líquidos recebidos mensalmente pela executada, até a completa satisfação da dívida. Destacou a magistrada o entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada em situações excepcionais, com observância da teoria do mínimo existencial, de forma que não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e de sua família. Salientou a não localização de bens da devedora, passíveis de penhora, em pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo. Lembrou ter a executada, comodamente, permanecido inerte, sem indicar bens ou apresentar eventual proposta de acordo. Recordou terem sido infrutíferas todas as tentativas de satisfação da dívida. Considerou extrato anual de remuneração da devedora, escrito que comprova ser ela servidora deste Tribunal de Justiça e perceber renda mensal líquida em torno de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Disse demonstrada sua condição de arcar, ainda que de forma parcelada, com o pagamento da dívida objeto de cumprimento de sentença. Esclareceu não existirem evidências de que a renda da executada estaria, de forma excessiva, comprometida por outros débitos. Determinou, assim, a penhora sobre seu salário. Em razões recursais (Id 19503900), a agravante sustenta, em suma, a impenhorabilidade da verba salarial, conforme regra prevista no art. 833, IV, do CPC. Aduz se encontrar em difícil situação financeira, pois, desde 2009, após a decretação do seu divórcio, teve de arcar com o pagamento de dívidas contraídas em seu nome pelo ex-cônjuge na tentativa de manter a atividade comercial a que ele se dedicava. Afirma estar seu salário bastante comprometido com débitos consignados contratados pelo ex-marido. Diz não ter outra fonte de renda para manter sua família. Aduz que, conforme contracheque de Id 32669861 do processo de referência, os descontos relativos aos diversos contratos de créditos consignados alcançam o montante de R$ 2.278,27 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), que corresponde a 30,87% da sua renda líquida, abatidos os descontos legais. Diz que recebe salário bruto de R$ 9.457,44 (nove mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Indica a quantia de R$ 7.379,89 (sete mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos) como renda líquida apurada pela dedução dos descontos legais. Assinala não ter o Juízo de origem considerado as provas demonstrativas do alegado excessivo comprometimento de sua renda. Aponta perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se não deferido efeito suspensivo ao presente recurso. Brada que da manutenção do provimento agravado poderá advir significativa privação de parte de sua remuneração. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar a penhora determinada sobre seu salário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar a ordem de penhora e desbloquear os valores indevidamente retidos. Preparo recolhido (Id 19503905). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, apesar dos argumentos aduzidos pela agravante, neles não encontro elementos com força a caracterizar os necessários requisitos legais para a pretendida suspensão dos efeitos da decisão agravada. De fato, não estão evidenciadas as condições indispensáveis à concessão da postulada tutela liminar recursal. A agravante pretende obter a reforma da decisão que determinou a penhora sobre 5% de seus rendimentos líquidos mensais para satisfação do crédito excutido, originado de ação monitória ajuizada em seu desfavor no ano de 2015. Foi levado a cobrança judicial cheque passado, no ano de 2014, em pagamento da compra de pneus e devolvidos sem provisão de fundos. O valor da dívida, segundo indicado na demanda monitória, era de R$ 3.689,45 (três mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) (Id 32669593 do processo de referência). Após busca infrutífera de bens penhoráveis, deferiu o magistrado de primeira instância, com fundamento na possibilidade de ser relativizada em situações excepcionais a regra da impenhorabilidade estatuída pelo art. 833, inc. IV, do CPC[2], a constrição de verba salarial da devedora inadimplente. A decisão recorrida, em análise perfunctória do que dos autos consta, deve ser mantida dada a ausência de elementos de convicção que possam atestar o alegado superendividamento da executada. O documento de Id 32669861 do processo de referência, indicado pela agravante como hábil a demonstrar que se encontra endividada com empréstimos consignados, é relativo a setembro de 2016. Trata-se de contracheque em que há registro da renda bruta e líquida por ela auferida em setembro de 2016: a primeira girava em torno de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), e a segunda, em torno de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). Todavia, simples consulta ao portal transparência disponível no site deste Tribunal de Justiça revela que a renda bruta da agravante no mês de agosto deste ano (2020) alcançou o montante de R$ 12.816,74 (doze mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), ficando sua renda líquida, abatidos os descontos legais, em exatos R$ 9.385,23 (nove mil trezentos e oitenta e cinco centavos e vinte e três centavos). Não foram apresentados pela agravante, conforme registro que consta na decisão recorrida, quaisquer elementos de convicção que possam minimamente afirmar verossímil a tese de que sua remuneração está excessivamente comprometida por outros débitos. Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o pedido de penhora salarial foi deduzido somente após se mostrarem infrutíferas todas as tentativas de localização de bens da devedora capazes de satisfazer a dívida exequenda. Nada foi encontrado em pesquisas feitas aos sistemas RenaJud-RIDFT, tampouco a declarações de Imposto de Renda (Ids 32669935, 32670009, 32670011, 32670013 do processo de referência). Pelo sistema BacenJud, ínfimo proveito foi atingido, porquanto inexpressivos, comparativamente ao débito excutido, os ativos sem natureza alimentar encontrados em contas mantidas pela agravante em instituições financeiras (R$ 190,28 – cento e noventa reais e vinte e oito centavos – Ids 32670029 e 32670052 do processo de referência). Acrescento que, em 2019, também não se aperfeiçoou a penhora de veículo em nome da agravante, porque buscado e apreendido o automotor pelo credor fiduciário (Id 71004324 do processo de referência). Só então a recorrida pleiteou a penhora de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) dos rendimentos mensais percebidos pela agravante como servidora deste Tribunal de Justiça, o que foi deferido em percentual de 5% (cinco por cento). Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC[3] e art. 113 do CC[4], porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação reconhecida judicialmente e em fase de cumprimento de sentença decorre exclusivamente do comportamento assumido pela agravante na demanda executiva. É inegável que o comportamento indiferente da ora agravante malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF[5] e reproduzido pelo art. 4o do CPC[6], porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a agravada como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito volitiva e voluntariamente constituído pela executada ao entregar cheques e não prover os fundos necessários para adimplemento da obrigação assumida. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa da agravante que, ao invés de minorar a própria dívida, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito inicial de R$ 3.689,45 (três mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) (Id 32669593 do processo de referência) remonta, em agosto de 2020, à cifra de R$ 10.983,28 (dez mil novecentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos) (Id 71169021 do processo de referência), pelos acréscimos dos encargos do inadimplemento. A obrigação líquida, certa e exigível, constituída na ação monitória, que se processa no interesse da agravada como credora e exequente[7], porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III[8], da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que a agravante não cumpre com sua obrigação de pagar pelos bens que adquiriu e incute a confiança no fornecedor de que ele receberá os valores pactuados, mas, posteriormente, torna-se inadimplente ao deixar de prover fundos para compensação dos cheques dados para pagamento da dívida. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, uma vez que, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise inicial, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais de vida da agravante. Ao que parece, apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu, mas não quitou espontaneamente. Não há demonstração de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência da recorrente, pois a penhora recaiu apenas sobre 5% (cinco por cento) de sua remuneração líquida percebida deste Tribunal de Justiça. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.(Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Assim, a probabilidade do direito vindicado pela agravante não foi evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, nos termos já salientado nesta decisão, a recorrente não apresentou provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência ou de sua família. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) [3]Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [4] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [5]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [6]Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [7]Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [8] Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;